Tribunal: TJBA
Processo: 0765261-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0765261-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE C DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO TERMO FINAL DO PARCELAMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA. APELO NEGADO
.

1. A inércia da parte exequente, que intimada pessoalmente - com a devida ciência registrada no sistema -, a manifestar e promover atos e diligências, sob pena de extinção, após escoamento do prazo concedido de suspensão em razão de parcelamento administrativo, impõe a extinção do processo, sem julgamento de mérito. Precedentes do STJ.

2. Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0765261-96.2013.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR
e em que é apelado
ANDRE C DE ALBUQUERQUE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da parte exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça